Tribunal: TJDFT
Processo: 0016763-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016763-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DAS PROVAS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SENTENÇA CÍVEL DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. É inadmissível na via estreita dos embargos de declaração a apreciação de teses que representem inovação recursal. 3. Não constitui ofensa ao princípio da reserva de jurisdição o uso pelo Ministério Público, para fins penais, de dados bancários legitimamente obtidos pela Receita Federal e compartilhados no cumprimento de seu dever legal, quando do esgotamento da via administrativa fiscalizatória, com a constatação de possível prática de crime tributário. Precedentes. 4. O mero ajuizamento de ação anulatória na esfera cível não desconstitui o crédito tributário. Assim, persiste a condição de procedibilidade da ação penal exigida na Súmula Vinculante 24/STF, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". 5. O mérito da ação anulatória se resolveu a favor do embargante, afetando diretamente o lançamento do tributo. Apesar de não se tratar ainda de decisão definitiva e a despeito da existência de ação anulatória não obstar o prosseguimento do processo criminal, a conclusão alcançada pelo juízo cível afetou diretamente o lançamento do tributo, fazendo com que se maculasse a própria constituição do crédito tributário, que é daquele decorrente. Assim, é prudente que se determine a suspensão do processo, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo na esfera cível. 6. Embargos parcialmente providos para determinar a suspensão da ação penal, até o julgamento, em segunda instância, de eventual recurso na ação anulatória de débito fiscal. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, §§4o e 5o, e 6o, parágrafo único, ambos da Lei Complementar no 105/2001, e 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que teria havido a transferência de informações protegidas pelos sigilos bancário e fiscal ao Ministério Público sem autorização judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada negativa de vigência aos artigos 5o, §§4o e 5o, e 6o, parágrafo único, ambos da Lei Complementar no 105/2001, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS COLHIDOS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante recente entendimento firmado em repercussão geral pelo STF (RE n. 1.055.941/SP), é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal, sem a necessidade de autorização judicial prévia. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1604477/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/2/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o entendimento sufragado pelo decisum objurgado se coaduna com a jurisprudência da Corte Suprema, in verbis: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. Precedentes. 2. A mera “existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício” (HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento, com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 990). Todavia, não se cogitou de suspensão dos processos em tramitação no país, revelando-se, assim, inviável o pedido de sobrestamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 166523 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 6/8/2019). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024